Tribunal: TJSP
Processo: 1500296-62.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Adulteração de sinal de veículo automotor e falsa identidade – Preliminar arguida afastada - Autoria e materialidade delitivas comprovadas em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor - Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas - No que tange ao delito de falsa identidade, não houve qualquer possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Adulteração de sinal de veículo automotor e falsa identidade – Preliminar arguida afastada - Autoria e materialidade delitivas comprovadas em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor - Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição - Penas readequadas - No que tange ao delito de falsa identidade, não houve qualquer possibilidade de prejuízo à Administração Pública, pois a verdadeira identidade da ré foi descoberta antes da lavratura do auto de prisão em flagrante - Absolvição decretada quanto a este crime - Recurso parcialmente provido.